Tribunal: TJDFT
Processo: 0728983-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728983-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: HELLEN VASCONCELOS MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28867948) interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por HELLEN VASCONCELOS MARQUES em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida “forneça o tratamento prescrito pelo médico, além das medicações prescritas, quais sejam, carboplatina, paclitaxel, bevacizumabe e atezolizumabe, aos moldes do protocolo IMPower-150, combinado com a radioterapia, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00”. Eis o teor do decisório (ID 100309469 do processo de referência): 7. A pretensão da parte autora se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do CPC/2015. 8. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 9. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 10. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 11. Também dispõe o Código de Processo Civil/2015 que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 330, § 3o). 12. De fato, ao menos em cognição superficial, há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora. 13. Observe-se que, recentemente, a 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, houve por bem superar o entendimento anterior no sentido de que o rol da ANS era meramente exemplificativo (REsp n. 1.733.013-PR). 14. Apesar do quanto exposto acima, no sentido de que a cobertura securitária deve ser analisada de forma estrita, o legislador adotou postura diversa quanto ao tratamento de neoplasias, como se observa do art. 10-A, art. 12, I, c, e II, g, ambos da lei 9.656/98. Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1o do art. 1o desta Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; 15. Como se observa, o legislador deu atenção diferenciada aos pacientes com câncer, visando a repassar o custo do tratamento do SUS às operadoras de plano de saúde, conforme exposição de motivos do PLS 352/2011 e PL 4409/2016, bem como a garantir o tratamento eficaz daqueles pacientes. 16. Ora, se o tratamento eficaz contra o câncer é listado como prioridade no ordenamento jurídico, a mens legislatoris deixa entrever que o diagnóstico antecipado, o tratamento e uso de medicação prescrita por médico também o são, de forma que a regulamentação infralegal não pode ser restritiva, sob pena de malferir a lei, salvo, obviamente, quando demonstrado que tratamento e medicação requeridos não são pertinentes, algo que não é o que se revela dos autos, dado o que evidenciado no relatório médico (ID 100308925 e 100308926). 17. Em tal situação, a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça adota o posicionamento de que a operadora de plano de saúde, embora possa escolher as doenças que serão cobertas, não tem a tal opção no tocante ao tratamento a ser dispensado, ainda que envolva o uso off label de medicamento. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÂNCER. MEDICAÇÃO LESIVA AO CORAÇÃO. PACIENTE CARDIOPATA. FÁRMACO. TROCA. NECESSIDADE. USO OFF LABEL. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.285.483/PB e na súmula 608, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, que não visa lucro, por inexistência de relação de consumo. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela deve ser concedida, quando restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O plano de saúde não pode limitar o tipo de terapêutica prescrita pelo médico assistente para o tratamento de doença a qual está contratualmente obrigado a custear. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura do medicamento off label é obrigatória. (grifado) (Acórdão 1312392, 07459770720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 18. Dessa forma, presente está o requisito do fumus boni iuris. 19. Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), está demonstrado pelo próprio diagnóstico da parte autora, o qual reclama a mais rápida intervenção para o melhor tratamento da neoplasia. 20. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, forneça o tratamento prescrito pelo médico, além das medicações prescritas, quais sejam, carboplatina, paclitaxel, bevacizumabe e atezolizumabe, aos moldes do protocolo IMPower-150, combinado com a radioterapia, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Inconformada, sustenta a recorrente que a negativa ao tratamento ocorreu em virtude de inexistir cobertura contratual para o tratamento postulado pela autora, bem como calcado na Lei dos Planos de Saúde e nas diretrizes estabelecidas pela ANS. Argumenta que o artigo 17, parágrafo único, inciso I, “c” da Resolução Normativa n. 465/2021, reforçada pelo artigo 10, I da Lei n. 9.656/98, permite a exclusão de medicamento off label. Defende que o procedimento de RADIOTERPAIA CONFORMADA TRIDIMENSIONAL consta na lista da ANS apenas para cabeça e pescoço, sistema nervoso central (SNC), mama, tórax, abdômen e pelve. Alega a irreversibilidade da medida, porquanto a parte agravada não terá condições de restituir eventuais valores pagos para a aquisição de remédio importado. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a r. decisão revogada, a fim de indeferir a medida de urgência vindicada pela requerida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. A questão concernente ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde ainda não é pacífica no âmbito das turmas de Direito Privado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Enquanto a egrégia Quarta Turma do STJ entende como taxativo o referido rol, a egrégia Terceira Turma permanece firme no sentido de que se trata de rol exemplificativo (EDcl no AgInt no REsp 1880278/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). A matéria deverá ser dirimida pela Segunda Seção do STJ, na ocasião do julgamento, em sede de recurso repetitivo, do REsp 1.867.027/RJ, ajuizado por uma beneficiária em razão de recusa, por operadora de plano de saúde, de custeio de medicamento prescrito para tratamento médico. Diante da indefinição da tese jurídica, tenho albergado o raciocínio no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, conforme jurisprudência reiterada do colendo STJ no sentido de que os planos de saúde podem excluir determinadas doenças do rol de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem empregados no tratamento. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1403233/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019) Além disso, destaco o teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça que determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, de modo que as cláusulas do contrato de adesão deve ser interpretada à luz dos ditames consumeristas, notadamente quanto aos princípios da boa-fé e equidade. A resolução de controvérsias desta natureza deve perpassar pela compatibilização entre a função social dos contratos, o equilíbrio econômico-financeiro dos ajustes e o direito à saúde, sem se descurar das peculiaridades de cada caso concreto. Na espécie, consta do relatório médico de ID 100308921, dos autos de referência, emitido em 25.07.2021, pelo Dr. Rodrigo Bovolin de Medeiros, que a demandante é portadora de um adenocarcinoma de pulmão estagio clínico IV, com mutação do gene ALK, apresentando, recentemente, indícios de progressão da enfermidade, crescimento de lesões pulmonares e reaparecimento de linfagite carcinomatosa, colocando-a em risco no curto prazo, com insuficiência respiratória e óbito. Há menção, ainda, no parecer médico a necessidade de troca imediata da linha de tratamento, utilizando-se a combinação de carboplatina, pacltaxel, bevacizumabe e atezolizumabe, aos moldes do protocolo IMPower-150. A toda evidência, o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar à postulante o acesso aos materiais mais apropriados a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, mormente porque demonstrados os motivos que levaram à escolha dos fármacos e do procedimento. Por oportuno, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. UTILIZAÇÃO DIVERSA DA BULA. OFF LABEL. COBERTURA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A prescrição de medicamento cuja bula não preveja o uso para determina doença (off label) não afasta a obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelo plano de saúde. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. Maioria. (Acórdão 1364322, 07101435620198070006, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado:GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. A conclusão do plano de saúde de que o caso não se amolda aos critérios das Diretrizes de Utilização (DUT) não pode ser justificativa para impedir a realização do tratamento médico recomendado. (Acórdão 1350460, 07102496520218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se a doença que acomete o consumidor está compreendida no contrato e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o fato de o tratamento indicado não se enquadrar com precisão às Diretrizes de Utilização - DUT, não basta, em princípio, para respaldar a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde. As Diretrizes de Utilização - DUTs não podem ser consideradas parâmetros inflexíveis quando o caso concreto contém particularidades que recomendam o procedimento prescrito pelo médico assistente. (Acórdão 1343120, 07396460920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, de um juízo incipiente, não entendo demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Ademais, não vislumbro o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória. A legislação prevê várias maneiras de a agravante, se o caso, buscar essa satisfação. Assim, não enxergo razões para acolher a medida vindicada pela agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador